Tribunal: TJDFT
Processo: 0733569-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0733569-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: APARECIDA MARIA DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se do agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 6.130,84), rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante. A agravante alega, em síntese, que: 1) a agravada obteve tutela de urgência em sede de agravo de instrumento para suspender o reajuste por faixa etária aplicado em outubro/2016, substituindo-o pelo reajuste de 24,90%; 2) referida tutela foi revogada por força da sentença de improcedência; 3) em grau de apelação, deu-se parcial provimento ao recurso para declarar a abusividade do reajuste por faixa etária aplicado em outubro de 2016, determinando a aplicação do reajuste de 59,69% e condenando a agravante à restituição dos valores eventualmente pagos a maior; 4) a agravada esqueceu de considerar em seus cálculos que, após março/2017, continuou a efetuar o pagamento do prêmio em valor menor do que o devido, gerando um crédito para a agravante no valor de R$ 5.047,27, que deve ser compensado com o crédito objeto do presente cumprimento de sentença. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o reconhecimento do direito à compensação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada, a ação questionava apenas o reajuste por mudança de faixa etária aplicado em outubro de 2016, que foi pago até março de 2017, razão pela qual o cumprimento de sentença para restituição de valores pagos a maior está limitado a esse período. Eventual pagamento a menor após esse período é matéria estranha aos autos e não deve ser compensado no presente cumprimento de sentença. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator